Tribunal: TJMT
Processo: 1015384-37.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015384-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES - CPF: 006.861.701-13 (AGRAVANTE), ROSILENE ALVES DOS SANTOS NEVES - CPF: 632.649.511-34 (AGRAVADO), GLEUSSON ALVES NEVES - CPF: 828.004.056-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JEOVA MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 534.173.306-10 (ADVOGADO), GLEIDSON ALVES NEVES - CPF: 888.956.026-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES - CPF: 006.861.701-13 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON ALVES NEVES - CPF: 888.969.866-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DE SOUZA - CPF: 997.891.401-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFFO MENEZES NEVES - CPF: 010.795.971-23 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIDIA ALVES NEVES - CPF: 055.071.931-85 (TERCEIRO INTERESSADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), HERASMO MENEZES NEVES - CPF: 010.796.021-43 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO TREMARIN - CPF: 024.228.949-50 (ADVOGADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE NELSON JOSÉ NEVES (AGRAVANTE), ADRIANA CRISTINA RESENDE DE OLIVEIRA - CPF: 931.661.256-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVENTÁRIO
– DECISÃO QUE INDEFERIU PARTILHA PARCIAL DOS BENS – MASSA INDIVISA – LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. A universalidade da herança permanece indivisa, quanto à propriedade e posse da herança até a partilha, de modo que, tanto a venda antecipada de bem integrante do espólio, como a livre disposição dos valores obtidos com a venda são medidas excepcionais dentro do processamento do
inventário
e da partilha, apenas admitido nas hipóteses de justa causa comprovada, da inexistência de prejuízo aos herdeiros e à Fazenda Pública, e de efetivo perigo na demora, devendo estar preenchidos os requisitos da tutela antecipada de urgência para tanto (CPC, art. 300, caput).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Inventário e Partilha
” (Proc. nº
0011355- 35.2011.8.11.0003 – Código 703377
), relativa ao espólio de NELSON JOSÉ NEVES, dentre outras providências, determinou “
a remessa dos autos ao partidor judicial, para a elaboração do esboço de partilha, reservando a meação da Sr.ª Rosilene Alves dos Santos Neves
”, e
ordenou que, “
a 2ª, 3ª e 4ª parcelas da proposta de compra e venda homologada nos autos da Ação de Alvará Judicial n.º 0001154-03.2019.8.11.0003 sejam depositadas em um conta judicial vinculada ao presente inventário, para o pagamento de eventuais dívidas do espólio e do inventário e posterior partilha do saldo remanescente entre os herdeiros, respeitada sempre a reserva de meação da Sr.ª Rosilene Alves dos Santos Neves, montante esse que será liberado oportunamente mediante aquiescência de todos os herdeiros, viúva e autorização expressa do juízo
” (cf. Id. nº 137908164 - pág. 2/3).

A agravante alega que, “
n
ão obstante apresentado o Plano de Partilha e ratificadas a expressa anuência de todos os herdeiros, de inopino, sobreveio a decisão agravada, indeferindo a partilha parcial, antes já deferida, determinando a remessa dos autos ao partidor judicial para elaboração do esboço da partilha com a reserva de meação da viúva
” (sic – cf. Id. nº
137428150 - pág. 13)
.

Alega que “
a liberação dos numerários depositados em juízo e o rateio entre os herdeiros filhos, oriundo do saldo do pagamento da 1ª parcela venda do imóvel matricula nº 512, do SRI de Juscimeira/MT, e dos valores das parcelas vincendas, não representa qualquer prejuízo ou violação ao direito de meação pleiteado pela viúva ou a terceiros
”, pois, segundo diz, “
a ordem de meação não incide sobre referido imóvel
”, e, ainda, “
o Espólio de Nelson Jose Neves não possui dívidas, ou processos judiciais que impeçam a liberação dos valores
” (cf. Id. nº 137908156 - pág. 11).

Ressalta que “
todos os filhos e legítimos herdeiros do Espólio de Nelson Jose Neves já se encontram nos autos, devidamente, representados, havendo consenso de todos na elaboração de partilha parcial
”, sendo, pois, evidente, o desacerto da r. decisão agravada que indeferiu a partilha parcial dos bens em relação aos imóveis de matriculas 419, 511 e 512, junto ao SRI de Juscimeira/MT, e ordenou a remessa dos autos ao partidor judiciário com a apresentação de novo Plano de Partilha, eis que referida medida “
vai de encontro a vontade dos próprios herdeiros e interessados, causando-lhes prejuízos, e impõe outros parâmetros que não a vontade dos próprios herdeiros envolvidos, atribuindo-lhes direitos e obrigações diversas das livremente deliberados e convencionados pelas partes, que consolidam situação de posse diversa da acordada entre os legítimos e únicos herdeiros
” (cf. Id. nº 137908156 - pág. 13).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que desde já, seja
“
deferido e homologado o Plano de Partilha referente aos imóveis de matriculas 419, 511 e 512, todos do SRI de Juscimeira/MT
”
,
com o sobrestamento do Inventário em relação aos Imóveis sob Matriculas 420, 510, 7.497 e 11.013, que serão objeto de sobrepartilha (cf. Id. nº 137908156 - pág. 15).

A decisão vinculada ao Id. nº 138699190 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 139071682, o agravado Gleusson Alves Neves pugna pelo provimento do recurso; de igual modo, os agravados Herasmo Meneses Neves, Nelson Alves Neves, Gleidson Alves Neves e Naguel Nagda Menezes Neves Alarcon pugnam pelo total provimento do agravo (cf. Id. nº 140761657 e Id. nº 13955469).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 140143692, os agravados Rodolfo Menezes Neves, Luiz Fernando de Souza Neves, Naidia Alves Neves e Rosilene Alves dos Santos Neves, “
externam sua parcial concordância quanto a pretensão recursal, sendo favoráveis ao pleito de homologação do plano de partilha dos imóveis objeto das matrículas 419, 511 e 512, todos do RGI de Juscimeira/MT
”, insurgindo-se, apenas, “
quanto a pretensão de sobrestamento dos autos de origem e, também quanto a pretensão de levantamento da integralidade dos valores devidos pelo Sr. Eli Gomes da Fonseca ao Espólio em decorrência do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra juntado no ID 82206628 de origem, sem antes haver quitação integral dos impostos devidos no processo de inventário, requerendo que este Egrégio Tribuna l ordene que o Juízo de origem reserve o valor de R$ 3.000.000 ,00 (três milhões ) descrito na alínea C, da cláusula terceira, do referido Instrumento Particu lar de Promessa de Venda e Compra pactuado entre o Sr . Eli Gomes da Fonseca e o Espólio, liberando-se as demais para levantamento em prol dos herdeiros filhos
”.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No caso, a r. decisão agravada assim se pronunciou quanto ao pedido de “partilha parcial” dos imóveis pertencentes ao Espólio de Nelson José Neves:

“
Considerando o teor das petições de Ids: 88540595, 88575051, 88594737, 88643722 e 89012966, hei por bem indeferi-las, eis que o juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta comarca, por meio de ofício colacionado no Id: 47463431,
determinou, ad cautelam, a reserva de meação em favor da Sr.ª Rosilene Alves dos Santos Neves, em razão do trâmite da Ação Declaratória de Nulidade de Pacto Antenupcial n.º 0007707-08.2015.8.11.0003
.

2. Portanto, em cumprimento ao determinado pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta comarca e à r. decisão emanada do e. Tribunal de Justiça deste Estado (ID: 47463436, págs. 49/55), que determinou o prosseguimento do presente feito, determino a remessa dos autos ao partidor judicial, para a elaboração do esboço de partilha, reservando a meação da Sr.ª Rosilene Alves dos Santos Neves.

3. Aportando aos autos o esboço de partilha supra, intimem-se a inventariante, a viúva e os herdeiros para que se manifestem, no prazo legal.

4. Sem prejuízo das determinações supra, determino que a 2ª, 3ª e 4ª parcelas da proposta de compra e venda homologada nos autos da Ação de Alvará Judicial nº 0001154-03.2019.8.11.0003 sejam depositadas em um conta judicial vinculada ao presente inventário, para o pagamento de eventuais dívidas do espólio e do inventário e posterior partilha do saldo remanescente entre os herdeiros, respeitada sempre a reserva de meação da Sr.ª Rosilene Alves dos Santos Neves,
montante esse que será liberado oportunamente mediante aquiescência de todos os herdeiros, viúva e autorização expressa do juízo
.

5. Outrossim, expeça-se ofício ao juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta comarca, solicitando informações quanto ao andamento da Ação Declaratória de Nulidade de Pacto Antenupcial n.º 0007707-08.2015.8.11.0003.

6. Cumpridas integralmente as determinações supra, venham-me os autos conclusos
.

Não há qualquer reparo possível à fundamentação decisória, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o indeferimento dos pedidos de
liberação dos numerários depositados em juízo e o rateio entre os herdeiros, oriundo do saldo do pagamento da primeira parcela da venda do imóvel rural matriculado sob o nº 512, junto ao SRI de Juscimeira/MT, e das demais parcelas vincendas, homologada nos autos do
“Alvará Judicial nº 0001154-03.2019.8.11.0003”, porque, n
o caso, tratando-se de inventário judicial que constitui processo que tem como objetivo aquilatar o acervo hereditário e apurar o passivo e ativo deixado pelo inventariado, para, resolvendo o passivo, repartir os bens entre os herdeiros, autorizar neste momento “a divisão parcial dos bens”, é medida absolutamente temerária, até mesmo porque, se os litigantes optaram pelo Inventário Judicial, devem ter em mente que devem respeitar o regular processamento da via eleita.

O art. 1.791, parágrafo único, art. 1.793, §3º, e art. 1.997, §1º, todos do Código Civil, dispõem que:

Art. 1.791: A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo Único: Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.

Art. 1.793: O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública.

§3º: Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade.

Art. 1.997: A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

§1º: Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução.

A universalidade da herança permanece indivisa, quanto à propriedade e posse da herança até a partilha, de modo que, tanto a venda antecipada de bem integrante do espólio, como a livre disposição dos valores obtidos com a venda são medidas excepcionais e ocorrem apenas com a expressa autorização do juiz, que, no caso, indeferiu o pedido porque ainda pendente a
“
elaboração do esboço de partilha, reservando a meação da Sr.ª Rosilene Alves dos Santos Neves
”,
sendo prudente que, pelo menos neste momento inicial, o quadro fático seja mantido.

Ademais, o cenário fático-processual permanente inalterado mesmo após ter sido proferida sentença de improcedência na ação “
Declaratória de Nulidade

de Pacto Antenupcial/Partilha com pedido liminar de Reserva de Bens
”

nº 0007707-08.2015.8.11.0003, já que a agravada Rosilene Alves interpôs recurso de apelação pedindo, inicialmente, atribuição do efeito suspensivo, o que foi deferido liminarmente em 07.12.2022 (cf. Id. nº 152940166 dos autos de nº 1023021-39.2022.8.11.0000).

À vista do exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023